Tribunal: TJBA
Processo: 0001473-47.2007.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001473-47.2007.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: JOSE DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
IRUMAN RAMOS CONTREIRAS, LUCILIA FARIA DE GOIS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu falha na prestação do serviço de esgotamento sanitário e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, afastando, contudo, a devolução em dobro dos valores pagos. O embargante sustentou a existência de contradição entre os fundamentos e a conclusão do julgado, pretendendo a modificação do resultado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há contradição entre os fundamentos e a conclusão do acórdão embargado, a justificar a oposição dos embargos de declaração com base no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar vícios específicos da decisão, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios deve ser interna ao julgado, ou seja, entre seus fundamentos e a parte dispositiva, o que não se verifica no caso.

O acórdão recorrido apresenta fundamentação clara e coerente, distinguindo tecnicamente a falha na prestação do serviço (CDC, art. 14) da sua inexistência (CDC, art. 42, parágrafo único), o que afasta a alegada contradição.

O reconhecimento da prestação defeituosa do serviço, com o consequente dever de indenizar, não configura cobrança indevida a ensejar restituição em dobro, razão pela qual a conclusão do acórdão está em harmonia com sua fundamentação.

A irresignação do embargante traduz mera tentativa de rediscutir o mérito da causa, o que é incabível em sede de embargos de declaração, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não configura contradição a distinção entre falha na prestação do serviço, que gera dever de indenizar, e inexistência de serviço, que autoriza a devolução em dobro.

A oposição de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão é incabível.

A fundamentação clara e coerente do acórdão afasta a incidência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.923.895/SP, Rel. Min. Raul Araújo; TJ-BA, Embargos de Declaração 80921293520218050001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 14.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
nº. 0001473-47.2007.8.05.0103
, em que figura como embargante,
JOSÉ DE JESUS SANTOS,
e embargado,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A — EMBASA.

ACORDAM,
os Desembargadores, integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR OS ACLARATÓRIOS,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

AS2